Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. TERMO FORMAL DE PAGAMENTO ASSINADO PELO CREDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente (R$ 981.691,67), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. A decisão agravada considerou insuficiente o termo de quitação juntado, sob o fundamento de ausência de comprovação material do pagamento. O agravante sustenta que a quitação foi concedida expressamente no ato da assinatura do acordo, mediante pagamento em espécie, e requer o reconhecimento da extinção da obrigação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se o termo de quitação apresentado pelo executado é suficiente para comprovar o adimplemento da obrigação e ensejar a extinção do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando inconformismo motivado com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. O termo de quitação apresentado preenche os requisitos previstos no art. 320 do Código Civil, ao indicar o valor pago, a natureza da obrigação, os nomes das partes, o tempo, o local do pagamento e a assinatura do credor.
5. O acordo homologado judicialmente estabeleceu expressamente que o pagamento do valor de R$ R$ 623.512,07 seria realizado em espécie e no ato da assinatura, com declaração de recebimento e quitação plena por parte do credor.
6. A posterior alegação do exequente de que não recebeu os valores não está acompanhada de qualquer prova de vício de consentimento, simulação ou coação que possa invalidar a quitação firmada, além de que eventual discussão a respeito deve ser realizada pelas vias processuais cabíveis.
7. Não há vedação legal ao pagamento em espécie, ainda que se trate de quantia elevada, não sendo essa circunstância suficiente, por si só, para afastar a validade da quitação.
8. Diante da efetiva prova de pagamento, é de rigor o reconhecimento da extinção da execução (CPC/2015 525 VII 924 II), com a condenação do exequente ao pagamento de honorários (CPC/2015 85 §§ 1o 2o).
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 525, VII, e 924, II; CC/2002, arts. 110, 315, 320, e 421.